Tribunal: TJDFT
Processo: 0734821-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734821-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: DY JO BOUTIQUE LTDA, NILTON ROSA, DAYSE FIGUEIREDO PINHEIRO ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra a decisão proferida nos autos da execução, que indeferiu o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos executados DY JO BOUTIQUE LTDA, NILTON ROSA e DAYSE FIGUEIREDO PINHEIRO ROSA (ID 167112560, dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante aduz, em síntese, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em dezembro de 2020, porém, sem êxito. Relata que em razão da decisão proferida na ADI 5.941, em que o STF reconheceu a constitucionalidade das medidas atípicas, requereu o bloqueio e a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito dos devedores, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Ressalta a necessidade de observância dos princípios da eficiência e efetividade no interesse do credor, e que os pedidos formulados visam estimular e forçar o devedor a quitar o débito. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte, bem como o bloqueio de cartões em nome dos agravados. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. A controvérsia cinge-se na possibilidade de aplicar ao caso concreto as chamadas medidas coercitivas atípicas dispostas no art. 139, IV, do CPC, como meio de compelir o adimplemento da dívida. Pois bem. O artigo 139, IV, do CPC dispõe que cabe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Conquanto o tema não se encontre inteiramente pacificado, a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade podem ajudar na construção das diretrizes necessárias para a aplicação do artigo 139, IV do CPC. Na aplicação dos poderes atípicos previstos no inciso IV do artigo 139, o magistrado deve zelar pela efetividade do processo, observando as garantias e princípios constitucionais, o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, e sempre tendo como norte o princípio da cooperação no processo civil. Todavia, a adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, tais como, o de ir e vir pela suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito, podem configurar coação reprovável por desconsiderar direitos e liberdades assegurados na Constituição Federal. Portanto, não sendo adequadas e necessárias, ainda que justificáveis para efetivação das decisões judiciais, serão contrárias à ordem jurídica, razão pela qual há de estar demonstrada a sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de atingir indevidamente direito fundamental de índole constitucional, assemelhando-se a medida punitiva imposta ao executado pelo seu inadimplemento. Sobre o tema o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Pontuou acerca do necessário respeito à observância do caso concreto, a saber: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo, e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Quanto à mencionada decisão proferida em sede da ADI 5941/DF, o STF fixou a seguinte tese: Medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil conducentes à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1, 8 e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. Conquanto, o julgamento em destaque apenas asseverou a constitucionalidade da regra insculpida no art. 139, IV, do CPC, sendo de grande importância ressaltar que a aplicação da técnica em destaque deve observar sempre os princípios processuais e constitucionais insculpidos nos artigos acima mencionados. Nesse cenário, as medidas atípicas vindicadas revelam-se inadequadas e imoderadas, por atingirem não o patrimônio, mas a pessoa da devedora, o que não coincide com o procedimento da execução cujo escopo é meramente o pagamento do débito. Assim, numa análise superficial, própria deste recurso, verifica-se que a pretensão da agravante não preenche os pressupostos legais necessários para o deferimento do pedido liminar. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator